Tribunal: TJSP
Processo: 2027760-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Recurso que se sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser apresentado no Tribunal de Justiça – Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, e Provimento CSM no 833/03 – Agravante que deixou de recolher a taxa referente às despesas postais – Incidência do § 2o do art. 1.007 do CPC/15 – Reconhecimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESERÇÃO – Recurso que se sujeita ao pagamento de preparo prévio ao ser apresentado no Tribunal de Justiça – Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no 11.608/03, e Provimento CSM no 833/03 – Agravante que deixou de recolher a taxa referente às despesas postais – Incidência do § 2o do art. 1.007 do CPC/15 – Reconhecimento da insuficiência do preparo – Recurso julgado deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2027760-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante SAE BRASIL, é agravado DIRETOR DE
RENDAS MOBILIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no:
2027760-89.2020.8.26.0000
Agravante:
SAE BRASIL
Agravado:
DIRETOR
DE
RENDAS
MOBILIÁRIAS
DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
Interessado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28514
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

DESERÇÃO
Recurso que se sujeita ao
pagamento
de
preparo
prévio
ao ser
apresentado no Tribunal de Justiça

Inteligência dos arts. 1.007 e 1.016 do
CPC/15, art. 4o, § 5o, da Lei Estadual no
11.608/03, e Provimento CSM no 833/03
Agravante que deixou de recolher a taxa
referente às despesas postais Incidência
do § 2o do art. 1.007 do CPC/15

Reconhecimento da insuficiência do preparo
Recurso julgado deserto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAE BRASIL
contra a r. decisão reproduzida à fl. 62 que, nos autos de mandado
de segurança impetrado em face do DIRETOR DE RENDAS
MOBILIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, rejeitou pedido de
liminar por entender que não houve a omissão no fornecimento da
certidão, mas sim a negativa por suposta existência de débitos.
Sustenta a agravante, em síntese, que em 20 de janeiro de 2020
solicitou à Secretaria Municipal da Fazenda Certidão Mobiliária
Negativa, porém até o momento tal solicitação não foi apreciada,
transcorrendo-se in albis o prazo de 10 (dez) dias previsto no art.
205 do CTN e art. 12 da Lei Municipal no 17.262/2020. Alega que
protocolou em sede administrativo um demonstrativo dos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se encontram extintos ou suspensos, não havendo óbice para
que seja respondido o seu requerimento.
Requer, assim, a concessão de tutela antecipada recursal, para que
se determine à autoridade coatora a apreciação de sua solicitação
de emissão de certidão negativa mobiliária no prazo de 24 horas e,
no mérito, a reforma integral da r. decisão.
Agravo recebido e processado, deferida a tutela de urgência (fls.
77/79).
Certidão de fl. 82 informando que decorreu o prazo legal sem
comprovação de recolhimento das custas postais para a intimação
dos agravado.
É, em síntese, o relatório.
O reconhecimento da deserção se impõe.
Com efeito, observa-se que, em 21 de fevereiro de 2020, houve
disponibilização no Diário da Justiça Eletrônico para que o
agravante regularizasse o procedimento, efetuando o recolhimento
da importância de R$ 22,50 no código 120-1, na guia FEDTJ, para
intimação dos agravados (fl. 81). Ocorre que a parte recorrente
permaneceu inerte, conforme certidão cartorária de fl. 82.
Assim sendo, o presente agravo de instrumento há de ser julgado
deserto, ante o não recolhimento das custas integrais para a
intimação da parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Isto porque, no Estado de São Paulo, o agravo de instrumento se
sujeita ao pagamento de preparo prévio a ser apresentado ao
Tribunal de Justiça (arts. 1.007 e 1.016 do CPC/15, art. 4o, § 5o,
da Lei Estadual no 11.608/03, e Provimento CSM no 833/03),
sendo certo que o parágrafo único do art. 2o da Lei no 11.608/03
prescreve que:

Artigo 2o - (...)
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se
incluem:
(...)
III - as despesas postais com citações e
intimações;
Desta forma, à evidência, imperioso o reconhecimento da deserção
do presente reclamo recursal, conforme prescreve o art. 1.007, §
2o do CPC:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, sob
pena de deserção.
(...)
§ 2o A insuficiência no valor do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno,
implicará deserção se o recorrente, intimado na
pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no
prazo de 5 (cinco) dias.
Ressalte-se ser esse o entendimento jurisprudencial acerca do
tema:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Mandado de
segurança Indeferimento de medida liminar
Deserção
configurada

Recorrente
devidamente
intimado
que
deixou
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
complementar as custas devidas para fins de
intimação da parte contrária dentro do prazo
legal
Art. 1.007, § 2o, do novo CPC

Precedentes Recurso não conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2020414-24.2019.8.26.0000;
Relator
(a):
Luís
Francisco Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de São Roque - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 17/04/2019; Data de
Registro: 17/04/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
NOS
AUTOS
DO
MANDADO
DE
SEGURANÇA no 0010637-12.2004.8.26.0053

PEDIDO
DE
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

Agravantes
que
não
comprovaram o recolhimento das custas para
intimação da FESP agravada - Precedentes
jurisprudenciais
desta
C.
Corte

Não
conhecimento do recurso, com a revogação do
efeito suspensivo anteriormente deferido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2108889-53.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebouças
de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
07/06/2019; Data de Registro: 07/06/2019)
Processual Civil Agravo interno Insurgência
contra decisão monocrática que não conheceu
do agravo de instrumento
Ausência de
recolhimento pela agravante, devidamente intimada, do valor referente às despesas
postais para intimação do agravado Deserção
Inteligência do art. 1.007 do CPC, Lei no
11.608/03, art. 4o, § 4o e Provimento no
2195/2014, art. 9o Artigo 932, III, do CPC
Entendimento mantido Recurso desprovido.
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2017968-48.2019.8.26.0000; Relator (a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Lins - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento:
16/04/2019;
Data
de
Registro:
22/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo
de
Instrumento

Mandado
de
segurança
TUST/TUSD
Agravante que,
intimado, deixou de comprovar o recolhimento
das custas postais para intimação da parte
contrária
Hipótese de não conhecimento do
agravo Precedentes Recurso não conhecido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2013762-88.2019.8.26.0000; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Sorocaba - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro:
12/03/2019)
Sendo assim, o recurso não deve ser conhecido.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado do julgado. A leitura do acórdão
permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de
Direito, entre elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, julga-se deserto o presente agravo de
instrumento.
RUBENS RIHL
Relator